Tribunal: TJES
Processo: 5004018-30.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004018-30.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NOMILDES DE LIMA OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro a assistência judiciária gratuita.

2. RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, ajuizada por NOMILDES DE LIMA OLIVEIRA, em face do MUNICÍPIO DE ARACRUZ, por meio da qual pleiteia o recebimento da quantia de R$ 5.424,40 (cinco mil quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos), a título de bonificação, nos termos da inicial.

Para tanto, alega o autor ter ocupado cargo comissionado junto ao requerido no período de 15/01/2018 a 31/12/2020, totalizando um serviço de 02 anos,11 meses e 16 dias de serviços prestados.

Informa que no Estatuto do Servidor Municipal, Lei 2.898/2006, é previsto o pagamento de bonificação no caso de exoneração do servidor comissionado, que esteja na ativa há mais de dois anos, consistente no valor de 50% (cinquenta por cento) da remuneração por ano de exercício.

Sustenta o requerente que mesmo após ter exercido o cargo comissionado por mais de dois anos, não obteve o pagamento da bonificação no momento da sua exoneração, nos termos previstos na Lei Municipal.

Assim, ajuizou a presente demanda objetivando o recebimento de R$ 5.424,40 (cinco mil quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos), a título de bonificação por exoneração.

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTE a presente ação, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado (ID 2746008) almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente almeja que seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, os ocupantes de cargos em comissão estão cientes, desde sua nomeação, do caráter transitório de sua presença na Administração Pública e da ausência das mesmas garantias constitucionais a que fazem jus os ocupantes de cargos providos mediante prévia aprovação em concurso público.

Dessa forma, o dispositivo legal que prevê o pagamento de indenização compensatória a ocupante de cargo em comissão por ocasião da sua exoneração colide com o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, reproduzido no artigo 32, inciso II da Constituição do Estado do Espírito Santo, visto que o dever de indenização não se coaduna com a liberdade de exoneração.

Nesse sentido, não obstante a parte autora sustentar que a decisão do TCE-ES declarando a inconstitucionalidade artigo 20 da Lei Municipal nº 2898/2006, ter sido arbitrária, pois a Súmula 347 do STF se encontra revogada, tal alegação não merece prosperar, vez que a evolução jurisprudencial a esse respeito não nos conduz ao supracitado entendimento.

Isso porque, o Enunciado Sumular nº 347 do STF não foi formalmente cancelado, permanece hígido e aplicável.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da condenação, a qual deixo de exigir em virtude da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.